Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713420-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. VENDA DE VEÍCULO. PROPAGANDA. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Obrigação de Fazer decorrente de descumprimento de oferta veiculada em meio de comunicação. 2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 3. Em relação à oferta, devem ser observadas as disposições dos arts. 30, 31 e 35 do CDC e ainda os princípios da vinculação, da boa-fé, da função social e da força obrigatória dos contatos. 4. As provas produzidas nos autos evidenciam que a Apelante utilizou-se do artifício da propaganda enganosa para atrair os clientes a sua concessionária, para a conclusão de negócios e ofertas que não aquela veiculada em seu sítio na internet, comportamento que não pode ser admitido. 5. Se não evidenciado o alegado erro material, tampouco havendo a Apelante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/15, prevalece o dever de a empresa dar cumprimento à oferta publicitária, nos termos em que realizada. 6. Pelos mesmos fundamentos, não há que falar em obrigação de o consumidor efetuar o pagamento da oferta à vista se, à época do anúncio, foram previstas outras formas de satisfação do negócio. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 30 e 31, ambos do CDC, 884 e 886, estes do Código Civil, alegando que não deve ser obrigada a cumprir o termo da oferta anunciada, ao argumento de que não teve a intenção de atrair o recorrido de forma enganosa e que há erros evidentes na propaganda que não se limitaram ao valor. Assevera não ser absoluta a regra que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, acrescentando que devem ser observados os princípios jurídicos também afetos à relação de consumo, quais sejam, a boa-fé objetiva, o equilíbrio das relações econômicas e a vedação ao enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJRS e do TJMG a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395 (ID Num. 32935629 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 30 e 31, ambos do CDC, 884 e 886, estes do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Em que pese a Recorrente afirmar ser flagrante o equívoco do anúncio e que o Apelado teria editado o informe publicitário, não é o que sobressai dos autos” (ID Num. 32171371 - Pág. 7), que “Com efeito, na Ata Notarial de ID 28310764, cujo teor a Apelante não conseguiu refutar, atesta o Escrevente que, em consulta ao sítio da Recorrente na rede mundial de computadores às 15h21 no dia 11/11/2020, constatou-se, entre outras informações, o seguinte teor: “’TORO VOLCANO 2.0 AT9 4X4 DIESEL 4P 2021 R$ 127.990,00 Por: R$ 108.990,00 Oferta especial válida até 06/12/2020 (2 PRINTS DE IMAGENS)’” (ID Num. 32171371 - Pág. 7), que “Acrescente-se que nos documentos de ID 28309958 - pág. 1/3 e ID 28310759 - pág. 1/2, e-mail e conversa de WhatsApp, o Apelado deixa sempre claro que tem interesse na oferta nos moldes em que anunciada, inclusive mencionando o modelo e suposto valor do veículo. Todavia, em momento algum os prepostos da Requerida elucidam, prontamente, o aparente equívoco no anúncio” (ID Num. 32171371 - Pág. 7) e que “Referida conduta leva a crer que a Apelante utilizou-se do artifício da propaganda enganosa para atrair os clientes a sua concessionária, para a conclusão de negócios e ofertas que não aquela veiculada em seu sítio na internet, comportamento que não pode ser admitido” (ID Num. 32171371 - Pág. 7), concluindo que “Nesse contexto, não evidenciado o alegado erro material, tampouco havendo a Apelante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/15, prevalece o dever de a Apelante dar cumprimento à oferta publicitária, nos termos em que realizada” (ID Num. 32171371 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017